Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO POR MERA REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CONTRATOS CONSIGNADOS MANTIDOS. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado, o proveu em parte e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré a se abster de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor, em face da revogação da autorização de débito em conta, nos contratos descritos no referido acórdão.
2. O Embargante alegou que o julgamento incorreu em omissão ao não apreciar ponto essencial por ele suscitado, relativo à regularidade das contratações e dos descontos efetuados exclusivamente pelo BRB. Afirmou que sempre observou rigorosamente os limites legais de consignação previstos na legislação estadual aplicável e que não houve, em momento algum, extrapolação da margem consignável nos contratos sob sua responsabilidade. Sustentou que o julgado reconheceu genericamente a existência de descontos superiores ao permitido, sem prova de irregularidade. Asseverou que os contratos que firmou respeitaram os percentuais legais vigentes à época da contratação e que a ausência de manifestação específica sobre tal ponto acarretou indevida imputação de responsabilidade. Por fim, requereu o acolhimento e a procedência dos presentes embargos e afirmou que o opôs com o objetivo de provocar o enfrentamento expresso da matéria e viabilizar eventual interposição de recurso de natureza extraordinária, afastando qualquer intuito protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) analisar se houve omissão a respeito da alegada regularidade dos contratos e descontos efetuados pelo Embargante, que afirma ter observado integralmente os limites legais da margem consignável; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de manifestação específica sobre a individualização da conduta do BRB, diante da imputação genérica de extrapolação da margem consignável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso concreto, embora parte das alegações do embargante configure mera pretensão de rediscutir o mérito — o que é inadmissível em sede de embargos — há, de fato, necessidade de esclarecimento e revisão do julgado quanto à distinção entre contratos consignados e contratos sujeitos à revogação de autorização de débito em conta. O julgamento vedou débitos automáticos em conta corrente/salário, mas é imprescindível registrar que a comprovação da existência de contratos de crédito consignado impede a revisão ou suspensão de tais instrumentos, uma vez que estes se baseiam em autorização legal específica e não dependem de autorização voluntária de débito em conta corrente, mas sim de desconto direto em folha de pagamento, sem possibilidade de revogação unilateralmente pelo consumidor.
7. Reconhecida a ocorrência de omissão parcial, sendo devida a manutenção da validade e exigibilidade dos seguintes contratos de crédito consignado, que permanecem íntegros, eficazes e com descontos autorizados nos respectivos vínculos funcionais: a) Contrato 20211321928 (crédito consignado – ID 77531786); b) Contrato 20220846280 (crédito consignado – ID 77531787); c) Contrato 20230845708 (crédito consignado – ID 77531788); d) Contrato 20240155097 (crédito consignado – ID 77531789); e) Contrato 20210601897 (crédito consignado – ID 77531804); f) Contrato 20231240354 (crédito consignado – ID 77531805); g) Contrato 20240742820 (crédito consignado – ID 77531806); e h) Contrato 20241600973 (crédito consignado – ID 77531808). O Contrato 20241364404 (crédito consignado – ID 77531807), conforme informações da instituição financeira (contestação ID 77531775, p. 4) foi desaverbado antes do ajuizamento da ação.
8. Por outro lado, permanece vedado o débito em conta corrente/salário dos seguintes contratos, por dependerem exclusivamente de autorização de débito e não se enquadrarem na categoria de consignação legal: 1) Contrato 0161301347 (contrato de crédito pessoal – ID 77531776); 2) Contrato 0196132665 (antecipação de 13o salário – ID 77531777); 3) Contrato 0211420395 (antecipação de férias – ID 77531778); 4) Contrato 0113651872 (contrato de crédito pessoal – ID 77531791); 5) Contrato 0204527627 (antecipação de 13o salário – ID 77531792); 6) Contrato 0206491212 (antecipação de 13o salário – ID 77531793); 7) Contrato 1800529886 (Produto CFI-FGTS – ID 77531779); 8) Contrato 1800529887 (Produto CFI-FGTS – ID 77531780); 9) Contrato 1800577032 (Produto CFI-FGTS – ID 77531781); 10) Contrato 1800693350 (Produto CFI-FGTS – ID 77531782); 11) Contrato 1800693352 (Produto CFI-FGTS – ID 77531784); 12) Contrato 1800693354 (Produto CFI-FGTS – ID 77531785); 13) Contrato 07401157900027001 (CEB - servidor– ID 77531785); 14) Contrato 1800529885 (Produto CFI-FGTS – ID 77531794); 15) Contrato 77531795 (Produto CFI-FGTS – ID 77531795); 16) Contrato 1800529889 (Produto CFI-FGTS – ID 77531796); 17) Contrato 1800577033 (Produto CFI-FGTS – ID 77531797); 18) Contrato 1800577034 (Produto CFI-FGTS – ID 77531798); 19) Contrato 1800577035 (Produto CFI-FGTS – ID 77531799); 20) Contrato 1800693348 (Produto CFI-FGTS – ID 77531800); 21) Contrato 1800693349 (Produto CFI-FGTS – ID 77531801); 22) Contrato 1800693351 (Produto CFI-FGTS – ID 77531802) e 23) Contrato 1800693353 (Produto CFI-FGTS – ID 77531803).
9. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes para sanar a omissão quanto aos contratos de empréstimo consignado (os quais permanecem intactos e devem continuar sendo objeto de descontos em folha) e listar todos os contratos com débito em conta (acerca dos quais o desconto em conta corrente deve ser suspenso), permanecendo hígidas as demais conclusões do acórdão embargado.
10. Quanto ao pleito de menção expressa a dispositivos legais apenas para fins de prequestionamento, não se constatou vício a ser sanado. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais, por meio do Enunciado 125 do FONAJE, assentou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. Nessa parte, portanto, os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer a existência e manutenção dos descontos em folha relativos aos contratos de crédito consignado listados no item 7 deste Acórdão, mantendo-se a suspensão de débito em conta dos contratos listados no item 8 deste Acórdão.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.